Tribunal: TJSP
Processo: 1501685-77.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Roubo circunstanciado – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos alterados.
Regime prisional inicial semiaberto – Alteração para o fechado - Necessidade.

Apelos defensivos parcialmente providos e ministerial provido, rejeitadas as preliminares.